Tribunal: TJES
Processo: 5000547-42.2023.8.08.0036
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000547-42.2023.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA ROSA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000547-42.2023.8.08.0036

RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DA SILVA ROSA

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA TRANSITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias com base na remuneração integral, incluindo gratificação por serviço extraordinário.
2.Servidor público estadual sustenta que a gratificação possui natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo das verbas.
3. Sentença afastou a pretensão ao reconhecer a natureza transitória da verba e sua não incorporação à remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a gratificação por serviço extraordinário pode ser incluída na base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias de servidor público remunerado por subsídio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A gratificação por serviço extraordinário possui natureza transitória e é devida apenas quando há efetiva prestação de serviço, sendo vedada sua incorporação à remuneração, nos termos da legislação estadual.
6. Verba de caráter propter laborem não integra a base de cálculo de vantagens permanentes, como o décimo terceiro salário e o adicional de férias.
7. O regime de subsídio impede a agregação de parcelas variáveis não previstas em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
8. Precedente da Turma de Uniformização fixa que a base de cálculo das verbas deve se limitar ao subsídio, vedada a inclusão de gratificação de serviço extraordinário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A gratificação por serviço extraordinário possui natureza transitória e não se incorpora à remuneração do servidor público. 2. É indevida sua inclusão na base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias no regime de subsídio.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 46/1994, art. 101; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJES, PUIL nº 0000015-21.2023.8.08.9101, Turma de Uniformização, j. data não informada; TJES, Recurso Inominado nº 0000037-22.2023.8.08.0002, Rel. Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, j. 19.09.2025; TJES, Recurso Inominado nº 5006647-88.2023.8.08.0011, Rel. Dra. Thaita Campos Trevizan, Turma Recursal, j. 22.03.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUIZ HENRIQUE DA SILVA ROSA
ID 18036533 em face da sentença de ID 18873852, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, interpôs Recurso Inominado (ID 18036526), sustentando, em síntese, que faz jus à correta incidência do terço constitucional de férias sobre a totalidade da remuneração percebida, defendendo a inclusão de parcelas que, segundo alega, possuem natureza remuneratória. Argumenta que a sentença não observou adequadamente a composição de sua remuneração, especialmente à luz do regime jurídico aplicável aos servidores/militares do Estado do Espírito Santo, pugnando pela reforma do julgado para condenar o ente público ao pagamento das diferenças devidas.

É o relatório.

VOTO

D
efiro
a concessão da gratuidade de justiça para a parte recorrente, em razão da comprovação de sua condição de insuficiência financeira.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

A controvérsia dos autos cinge-se na alegação formulada pelo recorrente de que faz jus ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional baseado no valor de sua remuneração mensal integral, compreendendo além do subsídio, a gratificação por escala de serviço extra (serviço extraordinário).

A sentença recorrida analisou adequadamente a questão à luz da legislação aplicável ao caso concreto, especialmente considerando o regime remuneratório adotado pelo Estado do Espírito Santo, que, conforme já consolidado, estabelece a remuneração por subsídio para determinadas categorias, com parcelas definidas em lei.

Segundo a dicção do art. 101, da Lei Complementar nº 46/94, do Estado do Espírito Santo:

Art. 101 - O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de cinquenta por cento em relação à hora normal de trabalho.

§ 1º Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de duas horas diárias, e não excederá 180 (cento e oitenta) dias por ano.

§ 2º A gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além da jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração.

Ora, a Gratificação de serviço extraordinário (GSE) se trata de verba de natureza transitória e, portanto, apenas é passível de recebimento quando há efetiva prestação do serviço. Da leitura do dispositivo supra, urge destacar a natureza excepcional e propter laborem da gratificação de serviço extraordinário, que não pode ser acrescida ao recebimento do décimo terceiro salário e do terço constitucional, pois já inclusos nesta os vencimentos e adicionais ordinários que os servidores fazem jus pelo exercício do cargo.

Destaco que, segundo a própria narrativa da inicial, a remuneração do autor/recorrente é por subsídio, fato que corrobora com a impossibilidade de incorporação à remuneração do servidor e, consequentemente, à base de cálculo do adicional de férias e do 13º vencimento.

Nessa perspectiva, o adicional de férias deve observar a base de cálculo prevista no regime jurídico específico, não sendo possível ampliar sua incidência para alcançar parcelas que não integram, juridicamente, a remuneração considerada para tal finalidade, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

A matéria dos autos já foi objeto de análise da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Recursais, que no julgamento do PUIL de nº 0000015-21.2023.8.08.9101 fixou a seguinte tese:
“
a base de cálculo para recebimento de verbas indenizatórias é o subsídio, apenas, vedada a incorporação da verba recebida a título de gratificação de serviço extra, por ostentar natureza indenizatória, para este fim
”.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n.
0000037-22.2023.8.08.0002
, de relatoria do Dr. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes, ocorrido em
19/09/2025
e (2) Recurso Inominado n.
5006647-88.2023.8.08.0011
, de relatoria da Dra. Thaita Campos Trevizan, Turma Recursal, Data:
22/03/2024.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Suspendo, contudo, a exigibilidade da obrigação, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça à parte recorrente, nos moldes do artigo 98 do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)